Tribunal: STF
Processo: ARE 1374452
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO INSS AO OBREIRO, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DO TRABALHO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA APRECIAR A MATÉRIA. 



    AÇÃO MOVIDA POR CÔNJUGE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM RELAÇÃO AO “DE CUJUS”. SEPARAÇÃO DE FATO OCORRIDA VÁRIOS ANOS ANTES DO FALECIMENTO DO TITULAR DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NÃO COMPROVADA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA CÔNJUGE, APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO, NEM ANTERIOR AO ÓBITO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA CÔNJUGE SEPARADA DE FATO IMPROVIDO. 



    AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE MOVIDA POR COMPANHEIRA CONTRA O INSS, VISANDO QUE APENAS A COMPANHEIRA RECEBA O BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE E NÃO A CÔNJUGE. INSS NOTICIA QUE EFETIVOU O PAGAMENTO DA PENSÃO À CÔNJUGE, EXCLUSIVAMENTE EM VIRTUDE DA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA NA AÇÃO MOVIDA PELA CÔNJUGE CONTRA O INSS. 



    R. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO MOVIDA PELA COMPANHEIRA E REVOGOU A TUTELA ANTECIPADA QUE HAVIA SIDO CONCEDIDA NA AÇÃO MOVIDA PELA CÔNJUGE. 



    AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO DO INSS E DA COMPANHEIRA CONTRA ESTA R. SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO MOVIDA PELA COMPANHEIRA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE REEXAME NECESSÁRIO, NO QUE TOCA AO PEDIDO FORMULADO PELA COMPANHEIRA, TENDO EMVISTA A CONDENAÇÃO DO INSS. É DEVIDO À COMPANHEIRA O RECEBIMENTO INTEGRAL DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. OS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE PELA CÔNJUGE DEVERÃO SER RESTITUÍDOS, PELA CÔNJUGE À COMPANHEIRA, NESTES PRÓPRIOS AUTOS.



    REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÕES DE QUE ACOMPANHEIRA E A CÔNJUGE SÃO ISENTAS DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA Lei 8.213/91. 



    NÃO CARACTERIZADA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ POR PARTE DA CÔNJUGE, MOTIVO PELO QUAL NÃO É POSSÍVEL CONDENÁ-LA EM TAL PENALIDADE, COMO PRETENDIDO PELA COMPANHEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA CÔNJUGE AO PAGAMENTO DE ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EMRELAÇÃO À COMPANHEIRA, NOS TERMOS DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8213/91. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA COMPANHEIRA IMPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1º, 3º, 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 37, § 6º, 93, inciso IX, e 109, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente